Tribunal: TJSP
Processo: 1019274-47.2021.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-02

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Duplicatas mercantis – Preliminar de nulidade da sentença afastada – Pagamento da dívida comprovado – Recibo apresentado nos moldes do art. 320 do Código Civil – Pagamentos efetuados pela empresa cedente em valores suficientes à quitação do débito – Procedência mantida – Recurso improvido.